Tribunal: STF
Processo: ARE 663370
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Em 4/2/2014, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará por meio de acórdão publicado em 10/3/2014.



    Conforme certificado pela Secretaria Judiciária desta Corte, o referido acórdão transitou em julgado em 9/4/2014, tendo os autos baixados à Corte de origem em 15/4/2014.



    Entretanto, os autos retornaram a esta Suprema Corte por força de decisão do Desembargador Relator do feito no Tribunal de origem, proferida nos seguintes termos:



    “Cuida o caderno processual de um MANDADO DE SEGURANÇA, atualmente em estágio de cumprimento de sentença, com a finalidade de satisfazer obrigação prevista em r. acórdão já transitado em julgado, que tutelou o direito à incorporação da ‘indenização de representação’ aos proventos dos autores, inclusive com a percepção da majoração da pautada vantagem instituída através da Lei Estadual n.º 12.528/1995, a partir de 1º de maio de 1996 (vide fl. 178). 



    O Estado do Ceará, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, ventila impropriedade na certidão de trânsito em julgado, coma tese de prescrição do direito de execução, nos seguintes termos: ‘como a publicação da decisão do agravo regimental em agravo em recurso extraordinário de folhas 254/265, de 4.2.2014, terça-feira, ocorreu em10.3.2014, segunda-feira (fato incontroverso – certidão de folha 266), o único recurso cabível naquele caso/ocasião seria os embargos de declaração, no prazo – à época, para a Fazenda Pública, de dez dias corridos, de modo que, portanto, o trânsito em julgado ocorre, materialmente, de fato, em 20.3.2014, quinta-feira [...] Desse modo, a data do trânsito em julgado mencionada na certidão de folha 267 contém erro material que, nessa qualidade, comporta correção a qualquer tempo. [...] a parte adversária, inicialmente, veio a apresentar requerimento de cumprimento de sentença somente em 9.4.2019, na forma das petições e documentos de folhas 303/332, 333/368 e 369/401, mais de cinco anos depois, portanto, da data do efetivo trânsito em julgado da decisão de concessão da segurança.’. 



    Por isso, sustenta que ‘acha-se prescrita a pretensão para dar início à execução, pois o título perdeu a exequibilidade e as obrigações dele decorrentes deixaram de ser exigíveis.’. 



    Argumenta, igualmente, que ‘[...] em razão do óbito, o direito personalíssimo discuti-do nos autos do manado de segurança ainda não se achava definitivamente constituído nem reconhecido, de modo que não se opera a transmissão desse direito – constituído depois do evento morte – para quem quer que seja.’. E que: ‘a execução das parcelas de trato sucessivo relativas à Indenização de Representação (rubrica 201 do sistema da folha de pagamento do Estado do Ceará) deve deter-se em maior de 2000, no início da vigência da Lei Estadual nº 13.035, de 2000, que a extinguiu (artigo 5º).’. 



    Além disso, diz que existiriam erros nos cálculos apresentados. 



    Nesses termos, solicita a rejeição do intento dos exequentes. 



    Os executados, no transcorrer do trâmite processual, rebatemos termos da insurgência do ente público. 



    Regularizada a sucessão processual, o feito passa a seguir o seu curso. 



    É O QUE IMPORTA RELATAR. DECIDO.



    De saída, percebe-se que a impugnação deduzida pelo Estado do Ceará trás consigo a prejudicial de prescrição, que se cinge à uma falha na lavratura da certidão de trânsito em julgado, operada na ambiência do eg. Supremo Tribunal Federal, em que teria havido um suposto erro material relativo à data do trânsito em julgado do último provimento jurisdicional emitido neste feito, que se devidamente corrigido, levaria à prescrição do direito de execução dos exequentes. 



    Vale lembrar, de saída, que, como realmente defendeu o Estado do Ceará, ‘o erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgado [...]’ (AgRg no AREsp 475928/SP, 2a T, rei.: Min. Humberto Martins, DJe 13/05/2014); ou seja, o erro material pode ser sanado em qualquer estágio do processo. 



    Além disso, nota-se que o ponto central da celeuma gravita em torno de um expediente feito no âmbito do Supremo Tribunal Federal; ou seja, em uma instância ad quem à este Tribunal de Justiça.



     Significa, então, dizer: o núcleo do estudo é um expediente da e. Suprema Corte, de maneira que a eventual rejeição ou o acolhimento da tese prejudicial estatal não pode vir a ocorrer na esfera deste Tribunal de Justiça, antes de um pronunciamento do e. STF sobre aquela certidão em comento, porquanto a atuação deste e. Relator teria que vir a adentrar na circunscrição de um tribunal hierarquicamente superior.



    Me distanciar dessa premissa, por consectário lógico, ensejaria o incurso em equívoco de jurisdição, o que, acredito, seria uma verdadeira conduta inapropriada, pois o magistrado deve se portar de acordo coma boa-fé processual; ou seja, como o debate sobre a prescrição depende de uma validação (ou não) de um ato praticado no Supremo Tribunal Federal, que, repito, é uma instância superior a esta, o seu deslinde, por óbvio, não está no totalmente no meu corpo de atribuições, seja legalmente ou regimentalmente, sob pena de se estar aqui a violar a regra de hierarquia entre os Tribunais e ainda dar espaço ao absurdo deste Eg. Tribunal de Justiça atuar como revisor e/ou reformador de atos editados no Supremo Tribunal Federal (Juízo ad quem), violando, assim, o equilíbrio do sistema próprio do primado do duplo grau de jurisdição. 



    Nesse diapasão, preleciona JOSÉ MARIA ROSA TESHEINER, ao escrever que: ‘[...] Nem por isso deixa de ser hierárquica a organização do Poder Judiciário. Ora, quem diz hierarquia diz subordinação do inferior ao superior. [...] Há, efetivamente, órgãos superiores, como o Supremo Tribunal Federal, ou Superior Tribunal de Justiça, há órgãos inferiores, como juízes de primeiro grau e, entre uns e outros, os tribunais de 2ª instância. [...]’ (Elementos para uma Teoria Geral do Processo, Saraiva, 1993, pp 27/28). 



    Já JOSÉ CRETELA JÚNIOR vai mais adiante sobre a matéria, para elucidar que: ‘Pode-se falar em hierarquia no Poder Judiciário? Se se fala em 1ª, 2ª e 3ª instâncias, se se fala em superior instância e inferior instância, essa referência a grau ou gradação não implica a existência de um escalonamento que é precisamente hierárquico? No Poder Judiciário, o que existe é a chamada gradação de autoridade, estabelecida por meio de instâncias ou graus de jurisdição. [...] Só pode julgar os processos na esfera delimitada de sua competência.’ (Elementos para uma Teoria Geral do Processo, Saraiva, 1993, pp 27/28).



    Assim, há de se concluir que, mesmo que os órgãos jurisdicionais não estejam escalonados em uma hierarquia tradicional de uma cadeia de comando (em que as instâncias superiores teriam em tese a capacidade de exercer um poder diretivo total sobre os julgadores inferiores), não pode esta instância de alçada inferior entrar e revisar os atos da instância superior, porque inapropriado ao equilíbrio harmônico que existe entre as instâncias julgadoras. 



    Precisa portanto este Relator dialogar com o STF para encontrar um desfecho para o tema da prescrição, objeto da impugnação do Estado. 



    Em outras palavras, embora cada juiz tenha sua independência para formar dentro de si a convicção que lhe parece a mais acertada à solução de uma determinada questão, à luz dos ditames da melhor norma jurídica, não pode essa liberdade ser instrumento para o julgador a quo rever atos do e. órgão ad quem. 



    Por esses motivos, antes deste Relator poder vir a adentrar no julgamento do mérito da impugnação do Estado do Ceará, tenho a visão de que, previamente, precisa o eg. STF dizer se a sua certidão de trânsito em julgado está correta ou não. 



    Só com essa informação é que poderei avaliar a procedência ou não da prejudicial de mérito (a prescrição da pretensão de execução), cujo estudo, repito, depende de uma avaliação de um ato que não coube a este Tribunal, porquanto relativo, lembro, a um ato ocorrido naquela esfera de jurisdição do Supremo Tribunal Federal, a quem o ordenamento jurídico e principiológico confere a sua própria atribuição de avaliar um eventual acerto ou falha dos seus atos.



    Em arremate, cumpre ao Supremo Tribunal Federal decidir se a sua certidão de trânsito em julgado está correta ou não; para só a partir desse resultado, este Relator poder vir a destramar os argumentos desta impugnação do ente público, sobretudo a prejudicial de prescrição. 



    E, repito, a depender da resposta daquele Pretório Excelso é que estará este Tribunal de Justiça viabilizado a avaliar o tema da prescrição, pois não tenho atribuição para dizer se um ato do e. STF está lavrado de foram regular ou não (mormente, destaco, quanto a contagem de prazos). 



    ISTO POSTO, à luz do princípio da cooperação e do diálogo entre as instituições, entendo que a impugnação em tela depende, na essência, do STF, através do e. Ministro Relator deste feito no âmbito do Supremo Tribunal Federal, antes, emitir um juízo de valor sobre o acerto (ou não) dos termos e da contagem de prazo havida na sua certidão de trânsito em julgado, pois não pode este Relator fundamentar o acolhimento (ou não) de uma eventual prescrição, através de uma avaliação de um ato de uma instância superior. 



    Logo, determino o retorno deste autos àquela instância ad quem(STF), a fim de que seja ali avaliado se a certidão de trânsito em julgado foi ou não lavrada de forma correta (sobretudo no que tange à contagem de prazos) o que, penso, precisa antes ser solucionado por aquele Tribunal Supremo, competente para tanto, para que só dai eu possa avaliar se há ou não prescrição no caso, uma vez que o resultado, como eu já adiantei, impactará na continuidade do estudo de todos os tópicos da impugnação do Estado do Ceará” (grifei).



    Ante o exposto, determino à Secretaria Judiciária que preste informações quanto ao alegado pelo Estado do Ceará, notadamente no que diz respeito à alegada ocorrência de erro material na certidão de trânsito em julgado do acórdão em que se negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará (eDoc. 7). 



    Após, voltem os autos conclusos para análise.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente